Tribunal: TRF3
Processo: 5034462-96.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: JOSE CARLOS FRANCISCO
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
410/1006)

5034462-96.2025.4.03.0000

DJEN Data: 12/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5034462-96.2025.4.03.0000

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

AGRAVANTE: JOANA DAYSE FERREIRA SANTOS

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ROBERTO KIRALY - SP443065-E

AGRAVADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação revisional ajuizada em face da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF, que indeferiu a produção de prova pericial contábil e não acolheu o pedido de inversão do ônus da prova. A parte agravante sustenta a necessidade de realização de perícia contábil e a aplicação da inversão do ônus probatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível agravo de instrumento contra decisão que indefere a produção de prova pericial contábil, à luz do art. 1.015 do CPC e da tese da taxatividade mitigada; (ii) saber se estão presentes os requisitos para a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 373, § 1o, do CPC e do art. 6o, VIII, do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.015 do CPC estabelece rol de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.704.520/MT, firmou a tese da taxatividade mitigada, admitindo o recurso quando verificada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em apelação.

4. A decisão que indefere a produção de prova não se insere, em regra, nas hipóteses do art. 1.015 do CPC. A mitigação do rol exige demonstração de urgência concreta, caracterizada pela inutilidade do exame da matéria em futura apelação.

5. No caso, não se verifica urgência excepcional. A decisão agravada está fundamentada ao considerar prescindível a prova pericial contábil para o julgamento da controvérsia, com possibilidade de sua realização em momento posterior, inclusive na fase de liquidação, se necessária.

6. O indeferimento fundamentado de prova não configura cerceamento de defesa. O art. 370 do CPC autoriza o magistrado a indeferir diligências inúteis ou protelatórias. O art. 938, § 3o, do CPC permite a conversão do julgamento em diligência, caso a prova se revele necessária em grau recursal.

7. Quanto à inversão do ônus da prova, o art. 373 do CPC estabelece a regra geral de distribuição. O § 1o autoriza a redistribuição por decisão fundamentada, diante de peculiaridades da causa. O art. 6o, VIII, do CDC prevê a inversão quando verossímil a alegação ou caracterizada hipossuficiência. A inversão do ônus da prova não é automática. Exige demonstração de verossimilhança das alegações ou hipossuficiência técnica que impeça a parte de produzir a prova.

8. No caso, o conjunto probatório constante dos autos de origem revela-se suficiente para a análise da controvérsia. Não se evidencia hipossuficiência técnica ou impossibilidade de produção de prova que justifique a medida excepcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. O rol do art. 1.015 do CPC possui taxatividade mitigada, admitindo agravo de instrumento, fora das hipóteses legais, quando demonstrada urgência decorrente da inutilidade do exame da matéria em apelação; 2. A decisão que indefere produção de prova, em regra, não é impugnável por agravo de instrumento, salvo demonstração concreta de urgência; 3. A inversão do ônus da prova, prevista no art. 373, § 1o, do CPC e no art. 6o, VIII, do CDC, não é automática e depende de decisão fundamentada, com demonstração de verossimilhança das alegações ou hipossuficiência da parte”.

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.015; CPC, art. 1.009, § 1o; CPC, art. 370; CPC, art. 373, I, II e § 1o; CPC, art. 938, § 3o; CDC, art. 6o, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05.12.2018, DJe 19.12.2018 (Tema 988); STJ, REsp 1.729.794/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 03.05.2018, DJe 09.05.2018; TRF3, AI 5031971-29.2019.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Luis Carlos Hiroki Muta, 3a Turma, j. 24.07.2020, DJF3 30.07.2020; TRF3, AI 5003333-83.2019.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Nelton Agnaldo Moraes dos Santos, 3a Turma, j. 19.09.2019, DJF3 26.09.2019; TRF3, ApCiv 5019014-29.2019.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Helio Egydio de Matos Nogueira, 1a Turma, j. 18.08.2022, DJEN 23.08.2022.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5034462-96.2025.4.03.0000

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

AGRAVANTE: JOANA DAYSE FERREIRA SANTOS

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ROBERTO KIRALY - SP443065-E

AGRAVADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Carlos Francisco (Relator): Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOANA DAYSE FERREIRA SANTOS contra r. decisão proferida nos autos de ação revisional que move em face da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF.

A r. decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“Saneio e organizo o processo.

As preliminares serão apreciadas em sentença, por confundirem-se com o mérito.

Produção probatória e inversão do ônus

Apesar do fundamento do pedido ser a ilegalidade de cláusulas contratuais, a prova pericial contábil é prescindível para apreciação da controvérsia, podendo ser postergada para eventual fase de liquidação. Assim, indefiro-a.

Quanto ao dano moral, a exposição da inicial o atribui configurado tão-só pela abusividade das cláusulas contratuais. Como não atribui ao réu nenhum maltrato pessoal, o dano moral é ‘in re ipsa’. Nesse caso, a questão é vencível à luz do direito, sendo desnecessária a produção de prova oral.

Em relação à inversão do ônus da prova, deve haver indícios de dificuldade ou excesso de ônus à parte para produzir provas. O autor se demonstrou apto processualmente a produzir provas, pelos esclarecimentos técnicos que trouxe. Ademais, o mérito diz com questões comprováveis por meio de documentos cujo acesso é permitido ao autor e não houve sequer alegação de óbice ou dificuldade neste sentido.

Indefiro, ao menos neste momento, a inversão do ônus probatório.

Prosseguimento

Intimem-se as partes, nos termos do art. 357, § 1o, do CPC. Sem requerimentos, venham conclusos para sentença.”.

Sustenta a parte-agravante, em síntese, a necessidade de produção de prova pericial contábil, bem como de se inverter o ônus da prova. Pugnou, assim, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao cabo, por seu provimento.

Proferiu-se r. decisão que indeferiu a concessão de efeito suspensivo ao recurso (ID 349226076).

Foi apresentada contraminuta (ID 350113196).

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Carlos Francisco (Relator): No presente caso, nenhuma das partes trouxe qualquer argumento apto a infirmar o entendimento já manifestado na r. decisão que indeferiu a concessão de efeito suspensivo ao recurso (ID 349226076).

Dentro de tal contexto, passo a transcrever os fundamentos do r. provimento judicial por mim lavrado:

“(...) O art. 1.015 do Código de Processo Civil relaciona hipóteses taxativas de cabimento de agravo de instrumento:

‘Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário’.

É verdade que o E.STJ firmou orientação no sentido de o rol do art. 1.015 do CPC estar sujeito à taxatividade mitigada:

‘RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as ‘situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação’. 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9- Recurso especial conhecido e provido’ (REsp 1.704.520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/12/2018, DJe 19/12/2018).

Nesse REsp 1.704.520/MT, o E.STJ firmou a seguinte Tese no Tema 988: ‘O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação’. O mesmo E.STJ modulou os efeitos desse entendimento para que a Tese no Tema 988 seja apenas aplicável a partir da publicação do acórdão desse REsp 1.704.520/MT (DJe de 19/12/2018), embora afirme que não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade serem surpreendidas por essa tese jurídica firmada, pois somente haverá preclusão quando o recurso eventualmente interposto pela parte venha a ser admitido pelo Tribunal.

Na condução do processo, o magistrado deve deferir a produção de provas necessárias para a instrução do feito, tanto para a formação do seu convencimento e quanto para também para viabilizar o eventual julgamento do mérito por outras instâncias. A decisão que indefere a produção ou a juntada de provas deve expor os fundamentos pelos quais as mesmas não são necessárias ou úteis para o julgamento do mérito da lide, nos termos do art. 370 do CPC:

‘Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias’.

Não há cerceamento do direito de defesa no indeferimento fundamentado de produção de prova em primeiro grau de jurisdição porque a eficiência e a celeridade também são primados do processo, além do que, subsidiariamente, o art. 938, § 3o, do CPC, autoriza que o relator (no julgamento de eventual apelação) converta o julgamento em diligência visando à produção de prova necessária (que se realizará no tribunal ou em primeiro grau de jurisdição), proferindo decisão somente após a conclusão da instrução. Somente será cabível agravo de instrumento se houver urgência na produção antecipada de provas ou se seu indeferimento em primeiro grau de jurisdição tornar inútil a correspondente apelação.

Por essas razões, é excepcional a possibilidade de mitigação do comando contido no art. 1.015 do CPC, para a produção de provas. Nesse sentido, trago à colação os seguintes julgados:

‘RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 1.015, CPC/2015. HIPÓTESES TAXATIVAS OU EXEMPLIFICATIVAS. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. IMPOSSIBILIDADE DO USO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA A SER ARGUÍDA EM PRELIMINAR DE APELAÇÃO. (...) 7. ‘Mutatis mutandis’, a mesma lógica vale para a decisão agravada que indefere a produção de prova pericial (perícia técnica contábil), visto que nela está embutida a constatação de que não há qualquer urgência ou risco ao perecimento do direito (perigo de dano irreparável ou de difícil reparação). 8. Não por outro motivo que a própria doutrina elenca expressamente a decisão que rejeita a produção de prova como um exemplo de decisão que deve ser impugnada em preliminar de apelação (in Didier Jr., Fredie. Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 10. ed. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2015. v. II. p. 134). 9. O não cabimento de agravo de instrumento em face da decisão que indefere o pedido de produção de prova já constituía regra desde a vigência da Lei n. 11.187/2005 que, reformando o CPC/1973, previu o agravo retido como recurso cabível, não havendo motivos para que se altere o posicionamento em razão do advento do CPC/2015 que, extinguindo o agravo retido, levou suas matérias para preliminar de apelação. 10. Deste modo, sem adentrar à discussão a respeito da taxatividade ou não do rol previsto no art. 1.015, do CPC/2015, compreende-se que o caso concreto (decisão que indefere a produção de prova pericial - perícia técnica contábil) não comporta agravo de instrumento, havendo que ser levado a exame em preliminar de apelação (art. 1.009, § 1o, do CPC/2015). 11. Recurso especial não provido’ (REsp 1729794/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 09/05/2018).

‘DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO DO ARTIGO 1.015 DO CPC. RESP 1.704.520. TAXATIVIDADE MITIGADA. APLICAÇÃO AFASTADA NO CASO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Não cabe agravo de instrumento contra decisão que indefere pedido de provas, pois fora das hipóteses do artigo 1.015, CPC. 2. O Superior Tribunal de Justiça, nos Recursos Especiais 1.696.396 e 1.704.520, sob rito repetitivo (Tema 988), decidiu pela relativização da taxatividade imposta no artigo 1.015 do CPC, caso demonstrada a urgência e excepcionalidade a exigir o julgamento desde logo, hipótese em que seria admissível o manejo do agravo de instrumento. 3. Não é o caso dos autos, até porque é plenamente reversível a decisão e impugnável ao tempo próprio. Ao apontar, especificamente, o cabimento, acerca da produção probatória, somente em relação à redistribuição do ônus da prova, na forma do artigo 373, § 1o, do CPC, o legislador, enfaticamente, excluiu da previsão hipóteses diversas, o que obsta que o julgador inove o ordenamento legal. 4. A taxatividade do rol legal destina-se a impedir que sejam antecipadas questões para exame recursal quando possível o respectivo conhecimento, sem extraordinária consequência, por ocasião do recurso principal, de sorte a concentrar o processamento e garantir celeridade em ambas as instâncias. A extrapolação da excepcional abertura admitida na jurisprudência importaria atribuir ao magistrado competência positiva de natureza legislativa, em violação ao princípio da separação de poderes, e com severo prejuízo ao princípio da legalidade, base essencial e estrutural da atuação jurisdicional. 5. Agravo de instrumento não conhecido’ (TRF 3a Região, 3a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5031971-29.2019.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA, julgado em 24/07/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/07/2020).

‘PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. NÃO CABIMENTO. ROL TAXATIVO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O Código de Processo Civil de 2015 elenca as hipóteses taxativas de cabimento do agravo de instrumento em seu artigo 1.015. 2. No presente caso, o pronunciamento recorrido indeferiu pedido de produção de prova testemunhal formulado no bojo dos embargos à execução fiscal, hipótese não contemplada no rol do artigo 1.015 do CPC/2015. 3. Ressalte-se que o presente caso não se confunde com a ação de produção antecipada de provas, hipótese em que eventual indeferimento do pedido poderia estar relacionado ao mérito do processo. 4. Embora o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais no 1.696.396 e 1.704.520, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 988), tenha decidido pela relativização da taxatividade imposta no artigo 1.015 do CPC, não restou demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em eventual recurso de apelação, hipótese em que seria admissível o manejo do agravo de instrumento. 5. Não há, no presente caso, alegação e comprovação de risco de perecimento da prova pretendida. Ademais, caso a agravante seja efetivamente condenada ao pagamento da dívida tributária, a questão pode ser apreciada em eventual apelação. Por fim, o regular andamento do processo em nada prejudica o direito da recorrente, à qual também foi facultada a juntada de ‘farta documentação’, conforme consignado na decisão recorrida. 6. Agravo de instrumento não conhecido’ (TRF 3a Região, 3a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5003333-83.2019.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS, julgado em 19/09/2019, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 26/09/2019).

No caso dos autos, não vislumbro a excepcional urgência para a apreciação da questão relativa ao indeferimento da produção de prova pericial contábil. Afinal, a decisão agravada revela-se fundamentada quanto ao entendimento de que tal meio de prova é prescindível para a apreciação da controvérsia posta em juízo, podendo ser postergada para a fase de liquidação.

Ressalte-se, por oportuno, que, na hipótese da produção da prova requerida pela recorrente se revelar necessária futuramente, viável a conversão do julgamento em diligência, nos termos anteriormente expostos.

Indo adiante, no que tange à inversão do ônus da prova, assim estabelece o art. 373 do CPC/2015:

‘Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. § 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do ‘caput’ ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído’.

Ainda, a inversão do ônus da prova está prevista no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, ‘verbis’:

‘Art. 6o São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências’.

Como visto, a inversão do ônus da prova é medida prevista tanto no CDC quanto no CPC/2015, que redistribui o ônus da prova àquele que detém melhores condições de produzi-la, seja porque possua maior capacidade técnica, seja pelo fato de que a outra parte não possui meios para constituir prova robusta do seu direito.

Tal medida, calcada no primado da isonomia, tem por objetivo equilibrar as partes litigantes, quando, observadas as peculiaridades do caso concreto, houver nítida discrepância entre elas, de modo que o ônus probatório causará, à parte hipossuficiente, excessivo custo ou complexidade (ou mesmo ser-lhe-á impossível), ao passo que a parte contrária possui condições mais favoráveis para produzir a prova necessária.

‘In casu’, verifico que conjunto probatório produzido no feito de origem mostra-se capaz de elucidar a questão em debate, de forma que não se vislumbra, ao menos por ora, a necessidade da excepcional inversão do ônus probatório.

Nesse diapasão, o seguinte precedente desta Corte:

‘CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE PROVA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS: MAJORADOS. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. 1. De rigor o deferimento dos benefícios da justiça gratuita à apelante, operando-se efeitos ‘ex nunc’. 2. Conquanto o caso se enquadre nas relações regidas pela legislação consumerista, a inversão do ônus da prova, disciplinada no art. 6o, VIII, da Lei no. 8.078/90, não é automática. Como regra de julgamento ela fica a critério do Juízo, bem como condicionada à presença de determinados requisitos legais. Precedentes. 3. A distribuição do ônus da prova na forma ordinária do artigo 333, incisos I e II, do Código de Processo Civil somente deve ser excepcionada se restar comprovada a vulnerabilidade do consumidor, a ponto de, em razão dessa circunstância, não conseguir comprovar os fatos que alega, ao mesmo tempo em que a parte contrária apresenta informação e meios técnicos hábeis à produção da prova necessária ao deslinde do feito. Precedentes. 4. No caso dos autos, não se verifica hipossuficiência técnica ou presença da verossimilhança das alegações a justificar a inversão do ônus da prova. 5. De início, anoto que o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que as instituições financeiras, como prestadoras de serviços especialmente contemplados no artigo 3o, § 2o, estão submetidas às disposições do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido a Súmula 297. 6. A responsabilidade civil das instituições financeiras é informada pela teoria do risco da atividade ou do empreendimento, que atribui o dever de responder por eventuais vícios ou defeitos dos bens ou serviços fornecidos no mercado de consumo a todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade nesse mercado, independentemente de culpa. 7. Contudo, em que pese ser prescindível a comprovação do elemento subjetivo, deve restar demonstrado o preenchimento dos requisitos essenciais da responsabilidade civil de ordem objetiva, quais sejam: a deflagração de um dano, a conduta ilícita do prestador de serviço, bem como o nexo de causalidade entre o defeito e o agravo sofrido. 8. O conjunto probatório colacionado aos autos não permite concluir pela ocorrência de dano moral, pois inexiste qualquer conduta ilícita por parte da instituição financeira a ensejar o alegado prejuízo para a apelante. 9. Realmente, os documentos juntados com a exordial demonstram a desídia da parte autora em proceder informações pertinentes ao acordo nos termos delineados em audiência (processo 5000827-75.2016.4.03.6100). 10. Assim, a ora apelante não produziu provas suficientes - ônus que lhe competia, com espeque no art. 373, inciso I do CPC - que permitissem chegar a essa conclusão de falha na prestação de serviços da Apelada, não havendo que se falar em indenização por danos morais. 11. Honorários majorados. 12. Apelação não provida’ (TRF 3a Região, 1a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5019014-29.2019.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA, julgado em 18/08/2022, DJEN DATA: 23/08/2022) (g.n.).

Posto isso, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. (...)”.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTOao agravo de instrumento interposto por JOANA DAYSE FERREIRA SANTOS.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação revisional ajuizada em face da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF, que indeferiu a produção de prova pericial contábil e não acolheu o pedido de inversão do ônus da prova. A parte agravante sustenta a necessidade de realização de perícia contábil e a aplicação da inversão do ônus probatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível agravo de instrumento contra decisão que indefere a produção de prova pericial contábil, à luz do art. 1.015 do CPC e da tese da taxatividade mitigada; (ii) saber se estão presentes os requisitos para a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 373, § 1o, do CPC e do art. 6o, VIII, do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.015 do CPC estabelece rol de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.704.520/MT, firmou a tese da taxatividade mitigada, admitindo o recurso quando verificada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em apelação.

4. A decisão que indefere a produção de prova não se insere, em regra, nas hipóteses do art. 1.015 do CPC. A mitigação do rol exige demonstração de urgência concreta, caracterizada pela inutilidade do exame da matéria em futura apelação.

5. No caso, não se verifica urgência excepcional. A decisão agravada está fundamentada ao considerar prescindível a prova pericial contábil para o julgamento da controvérsia, com possibilidade de sua realização em momento posterior, inclusive na fase de liquidação, se necessária.

6. O indeferimento fundamentado de prova não configura cerceamento de defesa. O art. 370 do CPC autoriza o magistrado a indeferir diligências inúteis ou protelatórias. O art. 938, § 3o, do CPC permite a conversão do julgamento em diligência, caso a prova se revele necessária em grau recursal.

7. Quanto à inversão do ônus da prova, o art. 373 do CPC estabelece a regra geral de distribuição. O § 1o autoriza a redistribuição por decisão fundamentada, diante de peculiaridades da causa. O art. 6o, VIII, do CDC prevê a inversão quando verossímil a alegação ou caracterizada hipossuficiência. A inversão do ônus da prova não é automática. Exige demonstração de verossimilhança das alegações ou hipossuficiência técnica que impeça a parte de produzir a prova.

8. No caso, o conjunto probatório constante dos autos de origem revela-se suficiente para a análise da controvérsia. Não se evidencia hipossuficiência técnica ou impossibilidade de produção de prova que justifique a medida excepcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. O rol do art. 1.015 do CPC possui taxatividade mitigada, admitindo agravo de instrumento, fora das hipóteses legais, quando demonstrada urgência decorrente da inutilidade do exame da matéria em apelação; 2. A decisão que indefere produção de prova, em regra, não é impugnável por agravo de instrumento, salvo demonstração concreta de urgência; 3. A inversão do ônus da prova, prevista no art. 373, § 1o, do CPC e no art. 6o, VIII, do CDC, não é automática e depende de decisão fundamentada, com demonstração de verossimilhança das alegações ou hipossuficiência da parte”.

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.015; CPC, art. 1.009, § 1o; CPC, art. 370; CPC, art. 373, I, II e § 1o; CPC, art. 938, § 3o; CDC, art. 6o, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05.12.2018, DJe 19.12.2018 (Tema 988); STJ, REsp 1.729.794/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 03.05.2018, DJe 09.05.2018; TRF3, AI 5031971-29.2019.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Luis Carlos Hiroki Muta, 3a Turma, j. 24.07.2020, DJF3 30.07.2020; TRF3, AI 5003333-83.2019.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Nelton Agnaldo Moraes dos Santos, 3a Turma, j. 19.09.2019, DJF3 26.09.2019; TRF3, ApCiv 5019014-29.2019.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Helio Egydio de Matos Nogueira, 1a Turma, j. 18.08.2022, DJEN 23.08.2022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS FRANCISCO

Relator do Acórdão